Tribunal: STF
Processo: RE 178802
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA:     RECURSO     EXTRAORDINÁRIO.     ADMINISTRATIVO.
FUNCIONÁRIO. GRATIFICAÇÕES. SUPERVENIENCIA DO REGIME JURÍDICO ÚNICO E
PLANO  DE CARREIRA PARA  OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO. INCORPORAÇÃO DAS
GRATIFICAÇÕES  AOS VENCIMENTOS  E PROVENTOS.  REDUÇÃO DOS PROVENTOS E
EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AS GRATIFICAÇÕES VIGENTES AO TEMPO DA
APOSENTAÇÃO. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES.
          1.  Os proventos  da inatividade  são regulados  pela norma
vigente ao tempo da sua aposentadoria, mas o servidor não tem direito
adquirido  aos  critérios  legais  com  base  em  que  "quantum"  foi
estabelecido,  nem a  prevalencia do  regime jurídico  então vigente,
ainda  mais quando,  em obediencia  a preceito  constitucional a esse
superveniente,  lei nova vem disciplinar  o regime jurídico e o plano
de  carreira dos servidores, incorporando aos vencimentos e proventos
as  gratificações antes percebidas "em cascata" ou "repique", que não
são permitidas pela nova ordem constitucional.
          2. Redução de proventos. Alegação improcedente, vez que aos
valores  desses  foram  incorporadas   duas  das  tres  gratificações
existentes no regime anterior, de modo a compensar as vantagens então
percebidas. Inexistência de direito adquirido a receber gratificações
previstas  na norma vigente ao  tempo da inativação, pois, em face do
novo reenquadramento, haveria verdadeiro "bis in idem".
          Recurso extraordinário conhecido e provido.